Tribunal: TJES
Processo: 5007697-43.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Apropriação indébita
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007697-43.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: RODRIGO SANTANA DA SILVA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. RETENÇÃO DE VEÍCULO LOCADO COMO FORMA DE PRESSÃO À SEGURADORA. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença que absolveu o acusado da imputação do crime de apropriação indébita (art. 168,
caput
, do Código Penal), com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Segundo a denúncia, o réu teria se apropriado de veículo pertencente à empresa Locadora, que lhe fora disponibilizado pela seguradora como carro reserva. Após o encerramento do prazo contratual, o acusado manteve o bem em sua posse com o intuito de pressionar a seguradora a concluir o reparo de seu veículo particular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a conduta do réu configura o crime de apropriação indébita, notadamente quanto à presença do dolo específico exigido pelo tipo penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O tipo penal do art. 168, do Código Penal exige a presença de dolo específico, representado pela intenção de se assenhorear definitivamente do bem alheio (
animus rem sibi habendi
), o que não se verifica na hipótese.

4. O réu, em interrogatório judicial, confessou a retenção do bem, mas apresentou justificativa voltada à pressão contratual frente à seguradora, por se considerar prejudicado no cumprimento do seguro, sem demonstrar vontade de integrar o veículo ao seu patrimônio.

5. A conduta do recorrido revelou-se pública e sem dissimulação, com o veículo mantido em sua residência, acompanhado de despesas comprovadas com manutenção e documentação do automóvel, além de posse formalizada por Auto de Depósito policial.

6. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, ausente o dolo de apropriação, não se configura o crime previsto no art. 168, do CP.

7. Diante da dúvida razoável quanto à existência do dolo específico, impõe-se a absolvição com base no princípio do
in dubio pro reo
.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5007697-43.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
APELADO: RODRIGO SANTANA DA SILVA
Advogados do(a) APELADO: JEFERSON NASCIMENTO FARIAS - ES33135-A, JHONATHAN BATISTA EBANI - ES33687
RELATOR: Des. Substituto ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de apelação criminal, interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADUAL
em face da sentença de id. 17539643, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Colatina, que absolveu o réu
RODRIGO SANTANA DA SILVA
da imputação do crime previsto no art. 168,
caput
, do Código Penal (apropriação indébita), com fulcro no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal.

Nas razões recursais (id. 17539648), o
Parquet
sustenta que o dolo do apelado restou evidenciado por sua própria confissão judicial, ao admitir que reteve o veículo GM Ônix Joy (placa QUQ7204), de propriedade da empresa Localiza Rent a Car S/A, como forma de pressionar a seguradora Porto Seguro a concluir reparos em seu veículo particular, razão pela qual requer a reforma integral da sentença para condenar o réu.

A
cerca dos fatos
, a peça acusatória informa que em 12 de novembro de 2020, o apelado teria se apropriado de um veículo Chevrolet Ônix Joy, pertencente à Localiza Rent a Car S/A.

Consta, que o réu utilizava o automóvel na condição de "
carro reserva
" disponibilizado pela seguradora Porto Seguro em razão de um sinistro com seu carro particular (Fiat Punto).

Após o término do período de cobertura pela seguradora, o acusado recusou-se a devolver o bem, mantendo-o sob sua guarda com a intenção de que forçar o conserto de veículo pela seguradora.

Feitas essas considerações, passo à análise do pedido do Ministério Público.

Ao analisar os autos, verifico que a materialidade e a autoria da retenção do veículo são incontroversas. Todavia, o cerne da questão reside na tipicidade subjetiva.

O crime de apropriação indébita exige o
dolo específico
, consubstanciado na vontade livre e consciente de inverter o título da posse com a intenção de ter a coisa para si ou para outrem de forma definitiva (
animus rem sibi habendi
).

Em que pesem os judiciosos argumentos lançados pelo órgão ministerial, ao ouvir atentamente o interrogatório do réu (id. 17539630), observa-se uma narrativa coerente de resistência civil.

O apelado esclareceu que reteve o automóvel por estar com seu instrumento de trabalho (Fiat Punto) imobilizado e desmontado em uma concessionária, devido a erros de reparo da empresa indicada pela seguradora e negativa de cobertura por parte da Porto Seguro.

Sua intenção declarada foi "
pressionar
" o cumprimento contratual do seguro, e não integrar o bem da Localiza ao seu patrimônio pessoal.

Nesse ponto, elementos concretos nos autos confirmam a ausência de dolo de apropriação por parte do recorrido, tais como, (i) o veículo sempre esteve na residência do réu, em local sabido, (ii) as notas fiscais juntadas pela defesa demonstram que o réu realizou manutenções preventivas e pagou documentos do veículo, agindo com zelo compatível com a guarda e não com a dilapidação e (iii) o recorrido portava um "Auto de Depósito" (id. 17539633), lavrado por autoridade policial, o que, embora não tenha o condão de legitimar a posse no âmbito cível, afasta a consciência de ilicitude penal e a clandestinidade da conduta.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao afirmar que “
não se encontrando presente o
dolo
do recorrido de apropriar-se de coisa alheia, com a vontade específica de tê-la para si, a conduta perpetrada não se adequa ao elemento subjetivo do tipo penal do artigo 168, do Código Penal
” (AREsp n. 2.558.577/RJ, relator
Ministro Sebastião Reis Júnior
, Sexta Turma, DJe de
17/6/2024
).

No caso em tela, houve uma controvérsia de natureza civil entre o segurado, a seguradora e a locadora.

O réu utilizou o bem como uma forma espúria de "
penhor
" ou garantia de uma obrigação de fazer (reparo do seu próprio carro), o que não configura apropriação indébita.

Como bem destacado pelo Magistrado de primeiro grau, a dúvida sobre o dolo específico deve militar em favor do réu, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
.

Desse modo, diante da inexistência de prova robusta do dolo de assenhoreamento definitivo do veículo, a manutenção da sentença absolutória é medida que se impõe.

Diante do exposto,
nego provimento

ao recurso, mantendo a sentença em todo os seus termos.

Em tempo, fixo os honorários do advogado dativo do réu em R$ 1.000,00 (mil reais), pela atuação em segundo grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para conhecer e negar provimento ao recurso.